Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM ÁREA RESIDENCIAL. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO CABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se não houve valoração negativa dos antecedentes do réu na sentença, carece de interesse recursal a Defesa no tocante ao pedido para exclusão da aludida circunstância judicial.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas em sua residência, pelo que inviável a tese de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. A variedade, a quantidade e a natureza das drogas só podem ser utilizadas, conjuntamente, para avaliar a circunstância autônoma do artigo 42 da Lei 11.343/2006, não para fundamentar a análise negativa de outras circunstâncias judiciais.
5. O tráfico de drogas exercido em área residencial a ponto de motivar a comunicação anônima por parte de pessoas da comunidade local indica descontentamento com o comportamento do réu no meio social, razão pela qual se mantém a avaliação desfavorável da conduta social.
6. O réu reincidente não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido para afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.